Tribunal: TJMT
Processo: 1005925-95.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005925-95.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZORAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 396.471.101-20 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), FERNANDO CRUZ MOREIRA - CPF: 689.295.871-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005925-95.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Instituto de Assistênsia a Saúde dos Servidores de Mato Grosso

Recorrida(s):

Zoraide Alves dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. CITAÇÃO DA AUTARQUIA SEM SER POR MEIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. NECESSIDADE DA CITAÇÃO DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AUTARQUIA. RECURSO PROVIDO.

Configurada a nulidade da citação da parte reclamada, diante da ausência de citação do procurador responsável pela representação judicial da autarquia, deve o processo retornar ao juízo de origem para prosseguir o feito com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

b)
DETERMINAR
a parte reclamada

a prestar os serviços contratados que foram cancelados de forma unilateral;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 6. 000,00 (seis mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, que alega nulidade de sua citação, tendo em vista que foi realizada de forma automática no sistema PJE em nome do Mato Grosso Saúde, sendo que quem detém a representação judicial é a procuradoria geral do estado.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente, pois de acordo com as informações constantes no expediente do sistema PJE, a citação ocorrida em 24.10.2019, não ocorreu em nome do representante da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, conforme abaixo demonstrado:

Diante deste fato, o ente público deixou de apresentar defesa quanto aos fatos imputados a este pela reclamante, portanto, entendo ser necessário o retorno dos autos ao juizado de origem.

Cabe acrescentar que na Lei Complementar 111/02, prevê que compete ao Procurador Geral do Estado, o recebimento de citações e notificações nas ações contra o Estado, conforme abaixo transcrito

Art. 8° Compete ao Procurador-Geral do Estado:

(...)

VI - receber citações e notificações nas ações contra o Estado;

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 75, INCISO I DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 8, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 111/02 – CITAÇÃO NÃO OCORRIDA NA PESSOA DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS APÓS O ATO CITATÓRIO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

O mandado de cumprimento de carta precatória encontra-se com duas assinaturas, mas sem identificação do cargo/função que o assinante ocupa perante a administração do Estado de Mato Grosso e demonstrando que o ato citatório realmente não ocorreu perante a pessoa do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, e nos termos do disposto no artigo 75, inciso II do Novo Código de Processo Civil e artigo 8, inciso VI da Lei Complementar Estadual n. 111/02 realmente a citação ocorrida é nula.

Assim, constatada a nulidade da citação do Estado de Mato Grosso deve ser anulada a sentença impugnada, bem como todos os atos processuais desde o momento que deveria ter sido feita a regular citação do ente público, porquanto inválidos.

(N.U 1000568-15.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO – MT - PREJUDICADO.

1 -
O ato de recebimento de citação é de competência do Procurador Geral do Município, nos termos do art. 8º da LCM nº 208/2010.

2 -Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

3 - A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.

4 - É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.

5 - Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.º 42.

(N.U 0021125-74.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Assim, constatada a nulidade da citação da parte Recorrente deve ser anulada a sentença guerreada, bem como todos os atos processuais praticados desde o momento em que deveria ter ocorrido a citação por meio do Procurador Geral do Estado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021